Tribunal: STF
Processo: RE 1409735
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



     



    "AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1) Preliminar de não cabimento da ação rescisória. Não configuração. Supostas aplicação do enunciado nº. 343 da Súmula de Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Para que fosse possível afastar a presente ação com base na indicada Súmula 343, deveria haver, nas razões da demandada, a correta identificação da divergência interpretativa responsável pela 'controvérsia' na aplicação do dispositivo legal que foi parte das razões decisórias fundamentais da manifestação jurisdicional que se pretende desconstituir. Melhor dizer: enquanto defesa de caráter processual, cabe ao réu indicar em que medida a decisão a ser constituída se baseou em interpretação divergente de determinado dispositivo legal. No entanto, nas razões apresentadas como defesa processual adequada (fls. 520/532), a demandada não promove qualquer cotejo analítico entre a existência de interpretações divergentes e o fundamento da decisão que lhe concedeu a segurança no processo originário, no sentido de apontar objetivamente a existência de discordância interpretativa acerca do reconhecimento do direito à incorporação dos valores pretendidos e, de forma específica, quanto ao reconhecimento da forma de atualização dos valores; 2) No mérito, o enfrentamento do presente caso concreto deve ser condicionado às conclusões do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4004359-44.2017.8.04.0000, em que, por maioria de votos, se reconheceu a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual nº. 2.531/1999, diante da contrariedade ao direito garantido no art. 110, §2°, II, da Constituição do Estado do Amazonas. O acórdão rescindendo (fls. 230/236), concedeu a segurança pleiteada, ao entendimento de ser inequívoca a existência do direito líquido e certo reclamado, devendo a autoridade coatora restabelecer, de imediato, em folha de pagamento, a gratificação de 2/5 da diferença da remuneração do Cargo em Comissão de Diretor Técnico eu vencimento do cargo efetivo da impetrante, e mais 2/5 da diferença da remuneração do cargo comissionado de assessor de gabinete da Presidência e o vencimento do seu cargo efetivo (fls. 236). Ainda que, de fato, exista fundamento para o pagamento dos adicionais, em decorrência da referida declaração de invalidade da Lei que havia extinguido o pagamento, impõe-se necessária adequação à modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que impacta diretamente a obrigação da sentença originária, sendo impossível o restabelecimento imediato do pagamento. Ainda que se reconheça a existência de condições de exercício do direito subjetivo ao pagamento, o restabelecimento referido somente ocorrerá a partir do 25º (vigésimo quinto) mês a contar do julgamento da ação em controle concentrado de constitucionalidade. De forma detida, é necessário dizer: a inconstitucionalidade da Lei nº. 2.531/99 afasta qualquer discussão quanto à legitimidade da extinção do pagamento dos 'quintos' incorporados como direito mínimo dos servidores, bem como impacta — nos termos mais a frente na presente fundamentação — a sistemática de atualização dos valores devidamente incorporados, que não podem mais ser identificados como 'vantagem pessoal nominalmente identificada' (VPNI), que somente permitia a atualização quando da revisão geral da remuneração dos servidores públicos. 3) Ação rescisória julgada improcedente, ressalvada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para fins de pagamento dos valores devidos." (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-docs. 17 e 23).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais a partir do julgamento de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 2.531, de 1999, do Estado do Amazonas, nos autos 4004359-44.2017.8.04.0000, sem reconhecer que há efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto face a tal julgamento. Alega que o acórdão recorrido conferiu ao direito adquirido uma extensão que o mesmo não possui. Sustenta que o reconhecimento do direito adquirido à incorporação de certas vantagens não deve induzir que haja direito a atualização constante destas, mesmo após sua extinção legislativa (e-doc. 28).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou adequação ao dispositivo constitucional, contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 31).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão preenchidos seus requisitos (e-doc. 34).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No que interessa à questão de fundo, o enfrentamento do presente caso concreto deve ser condicionado às conclusões do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4004359-44.2017.8.04.0000, em que, por maioria de votos, se reconheceu a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual nº 2.531/1999, diante da contrariedade ao direito garantido no art. 110, §2º, II, da Constituição do Estado do Amazonas." (e-doc. 11, p. 5).



    7. Conforme apontado pelo recorrente, o acórdão tomou por fundamento decisão sob a qual pendia julgamento de recurso extraordinário, ao qual havia sido conferido efeito suspensivo, como se verifica pelos autos do RE nº 1301579/AM.



    8. Tal recurso extraordinário foi, inclusive, objeto de recente julgamento por seu Relator, o e. Min. Cristiano Zanin, tendo sido dado provimento ao "recurso extraordinário interposto pelo Governador do Amazonas para reconhecer a constitucionalidade formal e material da Lei estadual n. 2.531/1999, julgando, em consequência, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o referido ato normativo perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas" (RE nº 1.301.579/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/11/2023, p. 29/11/2023; grifos nossos).



    9. Nota-se que houve inversão do resultado do julgamento da ADI utilizada como base para o acórdão objeto do recurso em análise. Válido ressaltar que a decisão acima citada ainda não transitou em julgado, vez que pendente de julgamento agravo regimental contra ela interposto.



    10. Voltando ao caso em análise, resta evidente que o acórdão recorrido deixou de respeitar o efeito suspensivo concedido nos autos da ação direta de inconstitucionalidade da norma estadual e acabou por utilizar indevidamente declaração de inconstitucionalidade que, ao menos no atual momento, não se sustenta, diante da decisão proferida no RE 1301579/AM, acima citada.



    11. Ressalte-se que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não apresentou fundamento suficiente para decidir acerca da questionada violação ao efeito suspensivo conferido ao RE nº 1.301.579/AM.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem reaprecie a causa, após o trânsito em julgado do RE 1301579/AM.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator